Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600775-73.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. APROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
prestação
de
contas
eleitorais do diretório estadual do partido
MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PR, referente
às Eleições 2024.
2. O parecer técnico apontou a ausência de
mandato outorgado pelo presidente e
tesoureiro do partido como inconsistência.
3.
O
partido
e
seus
responsáveis,
devidamente intimados, não regularizaram
a representação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber
se
a
ausência
de
procuração
outorgada pelo presidente e tesoureiro do
partido,
quando
este
já
possui

Num. 44576464 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/07/2025 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070216175714800000043516962
Número do documento: 25070216175714800000043516962
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:27:24
representação processual válida, é falha
suficiente para julgar as contas como não
prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de procuração do presidente
e tesoureiro, embora prevista como causa
para não prestação de contas, configura
mera impropriedade no caso concreto, pois
o partido está devidamente representado
nos autos.
6. Precedentes do TRE-PR entendem que a
ausência de procuração dos dirigentes
partidários é irregularidade formal que não
impede a análise das contas, remetendo
eventual responsabilidade pessoal para
processo autônomo.
7. O parecer técnico conclusivo não
apontou outras inconsistências nas contas,
que
foram
apresentadas
sem
movimentação financeira irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Contas aprovadas.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
procuração do presidente e tesoureiro do
partido,
quando
este
já
possui
representação processual válida, configura
mera impropriedade, não impedindo a
aprovação das contas. 2. A eventual
responsabilidade pessoal dos dirigentes
partidários deve ser aferida em processo
autônomo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95; Lei nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 56, caput, 72, 74, 98, §
8º; Código de Processo Civil, art. 1.013, §
3º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 0600534-27.2020.6.16.0134, des.
eleit. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE em 17/02/2022; TRE-PR, PCE

Num. 44576464 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/07/2025 16:17:57
https://pje.tre-pr.j

Inteiro teor:
02/07/2025
Número: 0600775-73.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 13/09/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600775-73.2024.6.16.0000, pelo partido
Mobiliza - Mobilização Nacional - Paraná - PR - Estadual referente às eleições de 2024, para fins de
autuação pelo SPCE no Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49,
§4º c/c art. 101, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SIDENEI ROGERIO (RESPONSÁVEL)
ANDERSON TEIXEIRA (RESPONSÁVEL)
MOBILIZA - MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
FILLIPE FREIRE DE MELO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44576464
02/07/2025
16:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44576464 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/07/2025 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070216175714800000043516962
Número do documento: 25070216175714800000043516962
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:27:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.602

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600775-73.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: MOBILIZA - MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: FILLIPE FREIRE DE MELO - OAB/CE34618
RESPONSÁVEL: ANDERSON TEIXEIRA
RESPONSÁVEL: SIDENEI ROGERIO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. APROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
prestação
de
contas
eleitorais do diretório estadual do partido
MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PR, referente
às Eleições 2024.
2. O parecer técnico apontou a ausência de
mandato outorgado pelo presidente e
tesoureiro do partido como inconsistência.
3.
O
partido
e
seus
responsáveis,
devidamente intimados, não regularizaram
a representação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber
se
a
ausência
de
procuração
outorgada pelo presidente e tesoureiro do
partido,
quando
este
já
possui

Num. 44576464 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/07/2025 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070216175714800000043516962
Número do documento: 25070216175714800000043516962
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:27:24
representação processual válida, é falha
suficiente para julgar as contas como não
prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de procuração do presidente
e tesoureiro, embora prevista como causa
para não prestação de contas, configura
mera impropriedade no caso concreto, pois
o partido está devidamente representado
nos autos.
6. Precedentes do TRE-PR entendem que a
ausência de procuração dos dirigentes
partidários é irregularidade formal que não
impede a análise das contas, remetendo
eventual responsabilidade pessoal para
processo autônomo.
7. O parecer técnico conclusivo não
apontou outras inconsistências nas contas,
que
foram
apresentadas
sem
movimentação financeira irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Contas aprovadas.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
procuração do presidente e tesoureiro do
partido,
quando
este
já
possui
representação processual válida, configura
mera impropriedade, não impedindo a
aprovação das contas. 2. A eventual
responsabilidade pessoal dos dirigentes
partidários deve ser aferida em processo
autônomo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95; Lei nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 56, caput, 72, 74, 98, §
8º; Código de Processo Civil, art. 1.013, §
3º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 0600534-27.2020.6.16.0134, des.
eleit. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE em 17/02/2022; TRE-PR, PCE

Num. 44576464 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/07/2025 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070216175714800000043516962
Número do documento: 25070216175714800000043516962
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:27:24
nº 0600068-60.2021.6.16.0146, des. eleit.
Rodrigo
Otavio
Rodrigues
Gomes
do
Amaral, DJE em 30/03/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/06/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas eleitorais do partido MOBILIZA - MOBILIZAÇÃO NACIONAL -
PARANA - PR - ESTADUAL, relativa às Eleições 2024.
As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2024 e as finais foram apresentadas em
05/11/2024 (id. 44183216).
Publicado em 17/11/2024 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019
(ids. 44204528 e 44204529), não houve impugnação no prazo legal (id. 44211174).
Submetidas as contas à análise técnica, foi emitido parecer conclusivo (id. 44303254), referindo
haver inconsistência quanto à ausência de mandato para constituição de advogado outorgado
pelo presidente e pelo tesoureiro do partido (item 1.2).
Foi determinada a intimação do partido (via DJE) e de seus responsáveis (pessoalmente), nos
termos do art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019, para fins de apresentação de procurações
de advogado outorgadas pelo presidente e pelo tesoureiro do partido, sob pena de julgamento
das contas como não prestadas.
Devidamente intimados, o partido e seus responsáveis não se manifestaram (ids. 44389174 e
44397171).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não
prestadas (id. 44422054).

Num. 44576464 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/07/2025 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070216175714800000043516962
Número do documento: 25070216175714800000043516962
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:27:24
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas eleitorais é essencial para garantir a transparência no uso de recursos
durante as campanhas e evitar o abuso de poder econômico nas eleições, que pode levar à
impugnação do mandato (conforme o artigo 14, § 10, da Constituição Federal).
A transparência nos gastos e no financiamento, tanto público quanto privado, permite que os
eleitores, principais interessados nessas informações, conheçam quem apoia financeiramente os
candidatos. Assim, podem avaliar se esses interesses são lícitos, éticos e alinhados com seus
ideais de uma sociedade mais justa.
Com o aumento significativo dos recursos públicos destinados aos partidos, como o Fundo
Partidário, criado pela Lei nº 9.096/95, e o Fundo Eleitoral, instituído pela Lei nº 13.487/2017, a
fiscalização desses valores tornou-se ainda mais importante. Esses fundos, que chegam a cifras
bilionárias, exigem maior responsabilidade dos partidos e candidatos na prestação de contas e no
uso adequado desses recursos.
Em muitos casos, as informações financeiras declaradas pelos candidatos e partidos são o único
meio objetivo para investigar possíveis irregularidades, tanto criminais quanto cíveis. Por isso, é
essencial analisar cuidadosamente os documentos apresentados.
Para as eleições de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou as regras sobre prestação de
contas por meio da Resolução TSE nº 23.607/2019, que reúne as leis e decisões principais sobre
o tema.
No caso, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo pelo julgamento das contas
como não prestadas, considerando a ausência de apresentação de instrumento de mandato
outorgado pelo presidente e pelo tesoureiro do partido a advogado (id. 44303254).
Devidamente
intimados
o
partido
(via
DJE), o presidente
e o
tesoureiro
(ambos
pessoalmente) para regularizar a representação processual, não se manifestaram (ids. 44389174
e 44397171). Ou seja, mesmo após intimação específica dos requerentes para fins de
saneamento da falha identificada, os mesmos se mantiveram inertes.
Portanto, apenas o órgão partidário possui advogado constituído nos autos (id. 44187460).
Pois bem.
Em que pese no art. 98, § 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, contenha a previsão de que a
ausência de procuração em processo de prestação de contas é falha suficiente para julgar as
contas como não prestadas, entendo que, neste caso concreto, tal falha configura mera
impropriedade, haja vista que o partido político, parte principal no processo, está devidamente
representado nos autos, com procuração assinada pelo seu presidente e pelo seu tesoureiro (id.
44187460).

Num. 44576464 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/07/2025 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070216175714800000043516962
Número do documento: 25070216175714800000043516962
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:27:24
O entendimento desta Corte é no mesmo sentido. Vejamos:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. JUNTADA DE REGULAR PROCURAÇÃO DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO PRESIDENTE E DO TESOUREIRO. IRREGULARIDADE
FORMAL QUE NÃO É CAPAZ DE DESCARACTERIZAR A APRESENTAÇÃO DAS CONTAS.
(...)
1. A sentença recorrida julgou as contas como não prestadas em face da ausência de
procuração outorgada pelo Presidente e pelo Tesoureiro da agremiação partidária, com
aplicação da penalidade de suspensão do repasse de verbas do Fundo Partidário até a
regularização da omissão.
2. Como se juntou regular procuração outorgada pela agremiação partidária prestadora, a
ausência de instrumento de mandato do Presidente e do Tesoureiro constitui
irregularidade formal, incapaz de prejudicar a análise judicial das contas, uma vez que
eventual responsabilidade pessoal dos dirigentes partidários tem que ser aferida em
processo autônomo, nos termos do artigo 74, § 6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
(...)
[PCE nº 0600534-27.2020.6.16.0134, des. eleit. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral,
DJE em 17/02/2022, não destacado no original]
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO CONCEDIDA EM PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO.
MÉRITO.
JUNTADA
DE
REGULAR
PROCURAÇÃO
DA
AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO PRESIDENTE E DO
TESOUREIRO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO É CAPAZ DE DESCARACTERIZAR A
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS.
(...)
3. Como se juntou regular procuração outorgada pela agremiação partidária prestadora, a
ausência de instrumento de mandato do Presidente e do Tesoureiro constitui
irregularidade formal, incapaz de prejudicar a análise das contas, uma vez que eventual
responsabilidade pessoal dos dirigentes partidários tem que ser aferida em processo
autônomo, nos termos do artigo 50, § 2º, da Resolução TSE n. 23.604/2019. Nulidade da
sentença reconhecida de ofício.
4. Diante da ausência de parecer conclusivo, a causa não está madura para o julgamento
imediato do mérito em segundo grau de jurisdição. Necessidade de retorno dos autos à origem
para regular processamento.
5. Recurso eleitoral conhecido e, no mérito, prejudicado.
[PCE nº 0600068-60.2021.6.16.0146, des. eleit. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral,
DJE em 30/03/2022, não destacado no original]
Anota-se, todavia, que a falta de constituição de advogado faz com que os dirigentes passem a
ser intimados nestes autos pela mera publicação dos atos judiciais no diário da justiça eletrônico,
nos precisos termos do artigo 346 do CPC, sem direito a intimações pessoais.
Prosseguindo, como houve a elaboração de parecer conclusivo analisando as contas

Num. 44576464 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/07/2025 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070216175714800000043516962
Número do documento: 25070216175714800000043516962
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:27:24
apresentadas, o feito está em condições de julgamento, o que se passa a fazer.
Submetidas as contas à análise técnica, não foram identificadas inconsistências que justificassem
a realização de diligências adicionais, tendo sido emitido o parecer técnico conclusivo (id.
44303254) pela aprovação das contas, caso fosse superada a situação relativa às
procurações judiciais. Do parecer constou que:
(i) a prestação de contas em exame foi apresentada sem movimentação financeira, consoante
Extrato de Prestação de Contas Final (id. 44187456);
(ii) não constam informações de recebimento de recursos de fonte vedada;
(iii) não constam informações de recebimento de recursos de origem não identificada;
(iv) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário, nem do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC para o partido prestador de contas, tampouco houve
lançamento de receitas e despesas custeadas com essas espécies de recurso;
(v) não constam informações a respeito de sobras de campanha, tampouco de dívidas de
campanha.
Foi identificada conta bancária com movimentação financeira; todavia, a unidade técnica
constatou que se trata de "conta corrente de utilização do órgão partidário para o exercício
financeiro" - id. 44303254.
Assim, não foram apontados no parecer técnico conclusivo quaisquer outras inconsistências -
além das procurações do presidente e tesoureiro já superadas - aptas a impedir a aprovação das
contas ou mesmo gerar a anotação de ressalvas.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de JULGAR APROVADAS as contas do órgão estadual do
partido MOBILIZAÇÃO NACIONAL no Paraná, relativas às eleições 2024, com fulcro no artigo 74,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Anote-se que as intimações eventualmente endereçadas aos dirigentes que não constituíram
advogados devem ser feitas pela mera publicação dos atos judiciais no diário da justiça
eletrônico, na forma do artigo 346 do CPC.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44576464 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/07/2025 16:17:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070216175714800000043516962
Número do documento: 25070216175714800000043516962
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/07/2025 16:27:24

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600775-73.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: MOBILIZA -
MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogado do(a) REQUERENTE:
FILLIPE FREIRE DE MELO - CE34618 - RESPONSÁVEIS: ANDERSON TEIXEIRA, SIDENEI
ROGERIO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025